Tribunal: TJBA
Processo: 8043080-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043080-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BAYER S.A.

Advogado(s)
:
CELSO UMBERTO LUCHESI

AGRAVADO: PLANTBEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DO CNJ PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EFETIVIDADE DA FUNÇÃO EXECUTIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução por quantia certa, que indeferiu pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), mesmo após o insucesso de outras diligências como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da ferramenta SNIPER, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, como meio legítimo e necessário para a efetivação da tutela executiva, diante do insucesso das demais diligências tradicionais de localização de bens dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução tem como finalidade a satisfação do direito de crédito do exequente, razão pela qual os meios disponíveis devem ser empregados com vistas à efetividade da prestação jurisdicional.

4. O SNIPER é ferramenta criada e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, destinada à investigação patrimonial e recuperação de ativos, devendo ser considerada legítima e adequada quando esgotados os meios convencionais.

5. O indeferimento genérico do uso da ferramenta, sem fundamentação concreta sobre sua inadequação ao caso, contraria os princípios da efetividade executória e da razoável duração do processo.

6. A execução tramita desde 2019, e diligências anteriores (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) resultaram infrutíferas, não havendo bens suficientes localizados até o momento.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do SNIPER como instrumento de reforço à atividade executiva, quando demonstrado o esgotamento de outras medidas.

8. Não se configura ofensa ao princípio da menor onerosidade, pois a parte executada não demonstrou prejuízos efetivos, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8043080-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BAYER S.A. e como agravados PLANTBEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros (5).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)